Tribunal: TJDFT
Processo: 0726218-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Vistos, etc. As certidões constantes nos IDs 13435396 e 13740408 registram que as diligências para localização/intimação da Agravada FENIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI foram frustradas. Intime-se o Agravante para indicar o endereço atualizado da Agravada. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 06 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator